Tribunal: TJSP
Processo: 1048350-37.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Julgamento antecipado. Dilação probatória despicienda. Cerceamento de defesa inocorrente. Persuasão racional. Princípio do livre convencimento motivado (artigos 370 e 371 do CPC). Nulidade do julgado que requer a identificação em concretude de prejuízo processual. Aplicação do adágio pas de nullité sans grief. Prejuízo não demonstrado. Preliminar rejeitada.

Plano de saúde. Contrato de

Ementa:
Julgamento antecipado. Dilação probatória despicienda. Cerceamento de defesa inocorrente. Persuasão racional. Princípio do livre convencimento motivado (artigos 370 e 371 do CPC). Nulidade do julgado que requer a identificação em concretude de prejuízo processual. Aplicação do adágio pas de nullité sans grief. Prejuízo não demonstrado. Preliminar rejeitada.

Plano de saúde. Contrato de assistência médica e/ou hospitalar. Aplicabilidade do CDC (Súmula 469 do C. STJ). Possibilidade de revisão de cláusulas contratuais que decorre do próprio sistema jurídico (arts. 478 e 480 do CC e art. 6o, V, do CDC). Relativização da 'pacta sunt servanda'.

Reajuste por faixa etária (59 anos de idade). Possibilidade reconhecida (art. 15 da Lei no 9.656/98). Necessidade de previsão contratual, respeito aos limites e requisitos legais e observância ao princípio da boa-fé objetiva. Orientação do STJ firmada no REsp. 1568244/RJ, com rito de eficácia vinculante. Aplicação de reajuste por idade no percentual de 70,36%, nos exatos termos do contrato. Ilegalidade não evidenciada. Majoração em estrita observância ao artigo 3o, I e II, da Resolução Normativa no 63/2003 da ANS.

Abusividade. Controle jurisdicional. Possibilidade de interferência no conteúdo econômico do contrato. Excepcionalidade justificada na hipótese. Existência de permissivo contratual e de critérios próprios para o cálculo do reajuste etário, nos planos coletivos, que não autoriza a adoção de percentuais aleatórios e desarrazoados. Majoração de 70,36% que representa manifesta desvantagem dos segurados em relação à operadora de saúde. Afronta ao disposto nos arts. 51, IV, XII e § 1o, III, e 39, V, ambos do CDC. Expressão numérica exorbitante e injustificada. Inexistência de prova de efetiva ampliação do risco, com cálculos atuariais sólidos, a ponto de impor o reequilíbrio econômico-financeiro do pacto. Redimensionamento econômico que praticamente suprime as possibilidades de mantença do negócio jurídico, o que descumpre a função social do contrato (art. 2.035, parágrafo único, do Cód. Civil). Ausência, ademais, de critério objetivo e previamente aferível pelo segurado. Majoração que supera o dobro da mensalidade paga até o seu implemento. Abusividade manifesta. Limitação do reajuste ao percentual de 45,2%. Valor consentâneo com a manutenção do contrato, sem representar onerosidade excessiva para qualquer das partes. Sentença reformada.

Restituição dos valores pagos indevidamente. Admissibilidade, independentemente da comprovação do erro. Exegese do art. 884 do Cód. Civil, c.c. art. 42, parágrafo único, do CDC. Vedação ao enriquecimento ilícito de qualquer das partes. Recurso parcialmente provido.